Tribunal: TCU
Processo: 045.837/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-04-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2888/2023-TCU-Primeira Câmara VISTO e relacionado este processo de tomada de contas especial instaurada pela Secretaria Especial do Desenvolvimento Social, em desfavor de Luiz de França Magalhães Barroso, em razão em razão da não comprovação da boa e regular aplicação dos recursos recebidos do Fundo Nacional de Assistência Social para execução dos programas Proteção Social Básica (PSB) e Proteção Social Especial (PSE) no exercício de 2012. Considerando a edição da Resolução-TCU 344, de 11 de outubro de 2022, que regulamenta, no âmbito do Tribunal de Contas da União, a prescrição trienal e quinquenal para o exercício das pretensões punitiva e de ressarcimento; considerando que, nos termos dessa norma, " (...) incide a prescrição intercorrente se o processo ficar paralisado por mais de três anos, pendente de julgamento ou despacho, sem prejuízo da responsabilidade funcional decorrente da paralisação, se for o caso " (art. 8o); considerando que o Acórdão 534/2023-TCU-Plenário fixou entendimento, nos termos do art. 16, inciso V, do Regimento Interno do Tribunal e do art. 8° da Resolução 344/2022, que o marco inicial da fluição da prescrição intercorrente se inicia somente a partir da ocorrência do primeiro marco interruptivo da prescrição ordinária, consoante elencado no art. 5o da nominada Resolução; considerando que em 2/12/2013 foi apresentada a prestação de contas (peça 4), começando a fluir o prazo prescricional ordinário, que veio a ser interrompido em 16/11/2015, com a emissão da Nota Técnica 4861/2015 (peça 13); considerando que após 16/11/2015 o processo somente veio a prosseguir com a emissão da Nota Técnica 325/2021, de 22/2/2021 (peça 19), ou seja, decorridos mais de cinco anos, resta configurada a ocorrência da prescrição da pretensão sancionatória e ressarcitória a cargo do TCU; considerando que os pareceres emitidos pela Unidade de Auditoria Especializada em Recursos (AudRecursos) e pelo Ministério Público especializado sugerem o reconhecimento da prescrição ordinária (peças 51 e 54); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, com fundamento nos arts. 1o, caput e § 1o, da Lei 9.873/1999, 8o e 11 da Resolução/TCU 344/2022 e 212 do Regimento Interno, em: (i) reconhecer a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva e de ressarcimento do TCU; (ii) arquivar o presente processo; (iii) cientificar desta deliberação a Secretaria Especial de Desenvolvimento Social e demais interessados. 1. Processo TC- Processo 045.837/2021-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Luiz de França Magalhães Barroso (XXX.146.293-XX). 1.2. Unidade: Prefeitura Municipal de Vitória do Jari - AP. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.